Tribunal: TJDFT
Processo: 0740209-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740209-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: INACIO RAMOS DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal e IPREV contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712595-27.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação, apenas para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, nos termos seguintes: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO ofertada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, ao ID no 208111042, em face do pedido de executivo apresentado por INACIO RAMOS DE OLIVEIRA, no qual sustentam: 1) Ilegitimidade ativa (não filiação ao SINDIRETA); 2) Responsabilidade subsidiária do DF; 3) prescrição da pretensão executiva;4) excesso executivo. Contraditório apresentado ao ID no 210830905. É o breve relatório. DECIDO. Passo à análise das questões levantadas pelos impugnantes. DA ILEGITIMIDADE ATIVA Os Executados alegam a ilegitimidade da exequente em razão do credor não ter demonstrado a sua filiação ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação. Sem razão o argumento. O Sindicato, nos termos do art. 8o, III da Constituição Federal (CF) [1] atua como substituto processual. Isso significa que há efetiva atuação em nome próprio de direito alheio (Impugnado) [2]. O instituto da substituição processual foi bem delimitada por CHIOVENDA, in verbis: As posições fundamentais e secundárias acima examinadas assume-as normalmente a própria pessoa que se afirma titular da relação deduzida em juízo. Mas excepcionalmente assume-as pessoa que não se afirma e apresenta como sujeito da relação substancial em litígio. Como no direito substancial casos se verificam em que se admite alguém a exercer no próprio nome direitos alheios, assim também outro pode ingressar em juízo no próprio nome (isto é, como parte) por um direito alheio. Ao introduzir e analisar essa categoria, porfiei em definir-lhe o caráter, atribuindo-lhe a denominação de substituição processual. Categoria e denominação são hoje aceitas a todos, inclusive pela jurisprudência da Corte de Cassação, (aresto de 8 de abril de 1926, na Giurisprudenza italiana, 1926, p. 489; de 13 de julho de 1931, no Foro italiano, 1932, p. 735; de 24 de julho de 1934, no Foro italiano, 1935, p. 59). Muitos dos casos por mim incluídos em tal categoria são comumente explicados como casos de representação; mas, conquanto se produzam, aí, alguns efeitos análogos aos da representação, não é de representação que se trata, de vez que o representante processual age em nome de outro, de sorte que parte na causa é, na verdade, o representado; ao passo que o substituto processual age em nome próprio e é parte na causa. Como tal responde pelas despesas judiciais, não servir como testemunha etc. O fato, porém, de ser o substituto processual autorizado por lei a comparecer em juízo pelo direito alheio decorre de uma relação em que aquele se encontra com o sujeito dele. Esta relação, em que ele se encontra com o titular, constitui o interesse como condição da substituição processual, apresentado, pois, como coisa bem diferente do interesse como condição da ação que se faz valer. Assim, consoante a doutrina construída em torno desse ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimidade para causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Eg. TJDFT: A Turma firmou entendimento de que os SINDICATOS possuem legitimidade extraordinária para atuarem como substitutos processuais em defesa dos interesses de categoria profissional. Trata-se, portanto, de SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, e não de representação PROCESSUAL. Por esse motivo, é desnecessária a autorização expressa dos substituídos. Da mesma maneira, julgou dispensável a comprovação da condição de filiados na fase executória, uma vez que o cumprimento do julgado pode referir-se aos que se achavam associados à época da propositura da ação de conhecimento, como também aos que se associaram posteriormente. (20080110114237APC, Rel. Des. SÉRGIO BITTENCOURT, Data do Julgamento 24/06/2009) Dessa forma, se torna desnecessária qualquer comprovação de filiação ou mesmo autorização de filiado para defesa dos interesses da categoria. Portanto, afasto a preliminar. RESPONSABILIDADE SUBSIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL Os impugnantes manifestam o Distrito Federal é responsável subsidiário para o pagamento da dívida. Do extrato de julgamento do IRDR n. 15 deste Eg. TJDFT, verifica-se a seguinte tese firmada: Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08. A insurgência, nesse sentido, merece acolhimento, devendo o Distrito Federal ser reconhecido como responsável subsidiário pelos valores devidos. DA PRESCRIÇÃO Noutro giro, os Executados defendem a ocorrência da prescrição da pretensão executiva. Razão, contudo, não assiste aos devedores. O trânsito em julgado da fase de conhecimento ocorreu no dia 27/09/2018 (ID no 202378190 - pág. 74). Ocorre que o Sindicato autor apresentou protesto judicial para fim de interromper da prescrição da pretensão executiva, conforme se verifica ao ID no 202378190 (págs. 76/87). Os ora Executados foram devidamente notificados na ocasião. Nesse passo, não verifico a ocorrência da prescrição, tal qual alegada, na medida em que esta foi interrompida, voltando a correr pela metade, nos termos do art. 9o, do Decreto-Lei no 20.910/1932. Rejeito, portanto, o argumento. DA NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste cumprimento individual de sentença diz respeito ao benefício auxílio alimentação, ou seja, de natureza não tributária. A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC no 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Logo, ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: a) os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; b) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item "a"), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); c) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item "b" deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Por fim, faço destacar que este Juízo não reputa a SELIC o índice mais apropriado para recompor a moeda, pois é pré-fixado e segue política governamental (e não mensuração de preços), todavia foi a opção do legislador redator da EC 113/21. Pontuo, ademais, que realmente já há ADI distribuída no C. STF questionando o referido artigo 3o da mencionada EC no 113/2021, sem decisão cautelar suspendendo a eficácia do mesmo. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ofertada, tão somente, para estabelecer a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. Ficam rejeitadas, assim, as demais questões. Por oportuno, consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “1)”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “2)” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Deixo de condenar a parte credora no pagamento de honorários advocatícios, ante a sucumbência mínima dos pedidos. No mais, honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em Decisão de ID no 202542619. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitórios, sendo que no crédito principal deverá ter o destaque dos honorários contratuais (ID no202542619). O requisitório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Publique-se. Intimem-se.”. Em síntese, narra o Agravante que o título judicial formado no bojo da Ação Coletiva n. 0033881-20.2015.8.07.0018 e que embasa o cumprimento de sentença de origem consignou, expressamente, que a condenação somente beneficiaria os associados do Autor (SINDIRETA). Aduz que o Agravado não comprovou sua condição de filiado ao SINDIRETA à época do protocolo da ação coletiva, tendo guarnecido a petição inicial com declaração de filiação não contemporânea ao ajuizamento da ação, de modo que carece de legitimidade para executar o título judicial. Suscita a prescrição da pretensão executiva, sob o argumento de que a sentença da Ação Coletiva n. 0033881-20.2015.8.07.0018 transitou em julgado em 27.9.2018 e o cumprimento de sentença de origem somente foi deflagrado em 28.6.2024, ou seja, após o decurso do prazo quinquenal. Alega que a taxa SELIC já engloba juros e correção monetária, de forma que sua incidência sobre a dívida acumulada resultaria em juros sobre juros. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, o relator do agravo de instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, pede o Agravante a concessão de tutela recursal de urgência para suspender o cumprimento de sentença. Em análise dos autos, verifica-se que o douto Juiz a quo reconheceu a legitimidade do Agravado e encaminhou os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. A Constituição Federal, no artigo 8o, III, assegura aos entes sindicais a ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam, in verbis: “Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.” Ao interpretar o referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE883642 (Tema n. 823), firmou o entendimento de que a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos é ampla quando atuam como substitutos processuais nas ações em que exerçam a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, independentemente da comprovação de filiação na fase de conhecimento. Tal entendimento, no entanto, não se aplica às hipóteses em que o título executivo judicial prevê limitação subjetiva expressa quanto aos efeitos da condenação, situação na qual deve ser privilegiada a coisa julgada. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do c. STJ, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. LITISCONSORTES. DIVISÃO IGUALITÁRIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, havendo limitação subjetiva no título judicial executado, proveniente de ação coletiva, deve ser respeitada a coisa julgada. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela formação de coisa julgada quanto à limitação subjetiva no título executivo. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1582682 PR 2019/0269326-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO-AUTOR CONSTANTES DE LISTA E DO PEDIDO. EXPRESSA FORMAÇÃO DA COISA JULGADA EM RELAÇÃO AOS NOMINADOS. 1. Cuida-se de execução individual de sentença coletiva prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal (Processo n. 2007.34.00.028924-5), a qual condenou a União ao pagamento de diferenças relativas à percepção de GDATA e GDPGTAS em favor dos substituídos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Rio de Janeiro - SINTRASEF/RJ nominalmente relacionados na inicial. Controverte-se quanto à legitimidade ativa de servidor não constante da inicial para propor a execução individual. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a entidade sindical tem ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses da respectiva categoria dos substituídos, estejam eles nominados ou não em listagem, seja para promover a ação de conhecimento ou mesmo a execução do julgado, porquanto representa toda a categoria que congrega, em observância à orientação do STF (Tema n. 823), à exceção de expressa limitação dos beneficiários pelo título executivo, ocasião em que deve ser respeitada a coisa julgada. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. No caso dos autos, tanto a sentença quanto o acórdão recorrido foram categóricos em afirmar que houve a limitação subjetiva no título judicial, e, portanto, não é possível o aproveitamento da condenação por servidores que não estejam abarcados pela coisa julgada. 4. Para decidir em sentido contrário, afastando a ocorrência da limitação objetiva e subjetiva do título executivo sobre o qual se operou a coisa julgada, seria necessária uma incursão no contexto fático-probatório pelo STJ, o que é vedado, por força da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no REsp: 2016517 SP 2022/0233394-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) Na mesma esteira, é o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. ALCANCE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. 1. O sindicato, dotado de legitimidade extraordinária ou anômala, age como substituto processual, ou seja, em nome próprio, na defesa de interesses alheios e dos direitos dos integrantes da categoria. 2. A coisa julgada formada na ação coletiva, em regra, beneficia a todos os servidores integrantes da categoria, ainda que não filiados à entidade de classe, razão pela qual possuem legitimidade para promover a execução individual do título judicial. 3. Deve-se ponderar, contudo, que o servidor só terá legitimidade para promover a execução individual do título judicial se a decisão exequenda não houver limitado o alcance subjetivo da coisa julgada, situação na qual o direito ficará restrito aos abrangidos pela sentença. 4. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07300786620208070000 DF 0730078-66.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 21/10/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/11/2020.) No caso, a sentença proferida na ação coletiva restringiu os seus efeitos aos associados do Autor (SINDIRETA), estabelecendo expressa limitação subjetiva quanto aos efeitos da condenação. Confira-se: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil." O referido comando judicial está, inclusive, em consonância com o que foi requerido na petição inicial, como determina o princípio da congruência ou adstrição, já que no capítulo “III-DO PEDIDO”, o SINDIRETA defendeu o “direito dos filiados ao Autor” (sic) e não de toda a categoria profissional que representa, qual seja, dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. A Apelação interposta pelo Autor (SINDIRETA) contra a r. sentença foi procedente apenas para fixar como termo inicial dos juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança n. 2009.00.2.001320-7, enquanto os recursos interpostos pelos Réus foram improvidos. A e. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em face do v. Acórdão que apreciou as Apelações. Em seguida, o c. STJ negou provimento ao Recurso Especial interposto pelos Réus. Vê-se, portanto, que transitou em julgado, 27.9.2018, o comando da sentença acima transcrito, apenas com alteração do termo inicial da incidência dos juros de mora, conforme definido no v. Acórdão proferido pela e. 2a Turma Cível. Ao reconhecer a legitimidade ativa do Agravado para propor o cumprimento de sentença em epígrafe, o Juiz a quo fundamentou sua decisão na ampla legitimidade extraordinária das entidades sindicais, prevista no artigo 8o, III, da Constituição Federal. Todavia, consoante assentado anteriormente, não obstante a ação coletiva proposta por sindicato beneficie, em regra, todos os integrantes da categoria que representa, nos casos em que o título judicial limitou expressamente os efeitos da condenação aos associados do Autor, deve-se privilegiar a coisa julgada. Na espécie, o Agravado não comprovou estar filiado ao SINDIRETA ao tempo do ajuizamento da Ação Coletiva n. 0033881-20.2015.8.07.0018, de modo que tenho por evidenciada a sua ilegitimidade para o cumprimento de sentença em epígrafe. Registro que, embora a petição inicial esteja instruída com declaração que atesta a filiação do Agravado ao SINDIRETA/DF (Id. 202378169), tal documento não serve à comprovação da legitimidade do Exequente, porquanto não consta a data em que teria ocorrido a filiação e a expedição se deu às vésperas do ajuizamento da execução de origem, a sugerir que o ato de filiação se deu, unicamente, com vistas a assegurar o reconhecimento da legitimidade ativa da parte. O perigo da demora, por sua vez, decorre do fato de que o prosseguimento do feito na origem poderá ensejar, a qualquer momento, a expedição dos requisitórios de pagamento. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora